Tribunal: TJDFT
Processo: 0707864-35.2021.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707864-35.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A EMBARGADO: N. G. D. R., FABIANO DOS REIS SILVA, NAIARA DE GOIS BARBOSA DESPACHO Hospital Santa Lucia S.A. opôs embargos de declaração contra o acórdão que por unanimidade deu parcial provimento à apelação interposta por ele (id 57245357 e 57486034). N. G. D. R., Fabiano dos Reis Silva e Naiara de Gois Barbosa manifestaram-se quanto aos embargos de declaração (id 57708515). Eles posteriormente informaram que a petição de id 57708515 foi protocolada por equívoco, pois refere-se a outros autos. Requereram a exclusão do mencionado documento (id 57708537). N. G. D. R., Fabiano dos Reis Silva e Naiara de Gois Barbosa apresentaram nova manifestação quanto aos embargos de declaração (id 57708557). Verifico que N. G. D. R., Fabiano dos Reis Silva e Naiara de Gois Barbosa não apresentaram justificativa para o requerimento de exclusão do documento de id 57708515. Eles limitaram-se a afirmar que a petição foi protocolada no processo equivocado. Ante o exposto, indefiro o requerimento de exclusão do documento de id 57708515. Intimem-se N. G. D. R., Fabiano dos Reis Silva e Naiara de Gois Barbosa para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento da manifestação de id 57708557 em razão da preclusão consumativa no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios na sequência. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator